Tribunal: TJSP
Processo: 2136605-21.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
r de lealdade exigível de todo e qualquer servidor público no desempenho de suas atribuições funcionais".

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2136605-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 30/03/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Renato Sartorelli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/03/2021

Data de publicação:

30/03/2021

Ementa:
S:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGO 51 E EXPRESSÃO 'DIRETOR SUPERINTENDENTE' PREVISTA NA LEI No 2.903, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997, DO MUNICÍPIO DE BARIRI - PARTE DA PRETENSÃO DEDUZIDA NESTA DEMANDA FOI OBJETO DA ADI No 2138871-20.2016.8.26.0000, JULGADA COM ANTERIORIDADE E JÁ ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO

Ementa:
S:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGO 51 E EXPRESSÃO 'DIRETOR SUPERINTENDENTE' PREVISTA NA LEI No 2.903, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997, DO MUNICÍPIO DE BARIRI - PARTE DA PRETENSÃO DEDUZIDA NESTA DEMANDA FOI OBJETO DA ADI No 2138871-20.2016.8.26.0000, JULGADA COM ANTERIORIDADE E JÁ ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO V, DO CPC".

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CARGOS COMISSIONADOS EXISTENTES NO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE BARIRI E DO RESPECTIVO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - EXPRESSÃO 'DIRETOR ADJUNTO' - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO LEGAL DAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES - INADMISSIBILIDADE - REGULAMENTAÇÃO DAS FUNÇÕES POR DECRETO DO CHEFE DO EXECUTIVO - IMPOSSIBILIDADE - DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE no 1.041.210/SP) - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 24, § 2o, ITEM 1, 111, 115, INCISOS II E V, E 144, TODOS DA CARTA BANDEIRANTE".

"É imprescindível a existência de um parâmetro concreto na norma, consistente na descrição detalhada das atribuições dos cargos comissionados a fim de se extrair a inequívoca conclusão de que o exercício daquelas atividades corresponda, efetivamente, às situações excepcionais delimitadas pelo legislador constituinte que dispensam a realização de concurso público".

"É inconstitucional o dispositivo de Lei Municipal que autoriza o Chefe do Executivo a editar decreto para o fim de fixar as atribuições dos cargos comissionados".

"A criação de cargos e funções públicas, a respectiva denominação e a disciplina sobre as atribuições a serem desempenhadas pelos servidores, não podem ser regulamentadas mediante ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, sob pena de ofensa aos princípios da reserva legal e da separação dos poderes".

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MUNICÍPIO DE BARIRI - EXPRESSÕES 'ASSESSOR DE GABINETE' E 'CHEFE DE SETOR' (OU 'CHEFE DE SETOR DE COMPRAS') - ATIVIDADES QUE, EMBORA DESCRITAS EM LEI, NÃO CORRESPONDEM A FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO EM NÍVEL SUPERIOR - ATRIBUIÇÕES BUROCRÁTICAS, ADMINISTRATIVAS, GENÉRICAS E DE ROTINA QUE NÃO DEMANDAM RELAÇÃO ESPECIAL DE CONFIANÇA ENTRE O SERVIDOR E SEU SUPERIOR HIERÁRQUICO - INVESTIDURA QUE DEPENDE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE no 1.041.210/SP) - OFENSA AOS ARTIGOS 111, 115, INCISOS II E V, E 144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS".

"Cargos de livre provimento constituem exceção à regra do concurso público, sendo admitidos apenas nas hipóteses expressamente previstas pelo legislador constituinte, vale dizer, quando a atividade a ser desempenhada esteja relacionada à direção, chefia e assessoramento em nível superior, desempenhando funções estratégicas do Poder Público, mediante comprometimento político e ideológico, reclamando, outrossim, a existência de vínculo especial de confiança com o superior hierárquico que ultrapasse o dever elementar de lealdade exigível de todo e qualquer servidor público no desempenho de suas atribuições funcionais".